Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA ORAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DIREITO À PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.
2. O fato de ser o juiz o destinatário da prova não pode ensejar arbitrariedade; deve, por conseguinte, revelar a soberania do magistrado no julgamento conjugado com o respeito ao devido processo legal e a devida fundamentação do julgado, requisitos constitucionais.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.